Tribunal: TJDFT
Processo: 0715993-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0715993-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JESSICA RAMOS SABOIA AGRAVADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por JÉSSICA RAMOS SABOIA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília/DF pela qual, em ação “ordinária com pedido de liminar” (autos no 0717335-50.2022.8.07.0001), indeferida a tutela provisória de urgência de natureza antecipada, decisão no seguinte teor: “Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por JÉSSICA RAMOS SABÓIA em desfavor de CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS - CEBRASPE, conforme qualificações constantes dos autos, na qual a parte formula pedido de tutela antecipada para "conceder provisoriamente à autora os 0,75 pontos referentes ao quesito 2.2.2 da peça jurídica e subtração de 3 (três) erros dos aspectos microestruturais nas linhas 5 e 7, os quais foram equivocadamente deduzidos da candidata permitindo seu regular prosseguimento no certame por atingimento da nota 10,0". Decido. A concessão da medida liminar pressupõe a presença dos dois requisitos previstos no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito (fumus boni juris) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo revelado pela ineficácia da medida, caso esta seja deferida somente por ocasião da sentença (periculum in mora). Em análise perfunctória, própria deste átimo processual, observa-se a ausência dos pressupostos necessários à concessão da medida antecipatória pretendida. Isto porque a demanda é manifestamente inviável por desalinho à jurisprudência firmada pelos Tribunais Superiores e ao princípio que, como regra, veda a incursão no mérito do ato administrativo. Embora argumente a demandante que pretende afastar ilegalidade, a causa de pedir evidencia que a candidata busca tão somente a alteração do resultado de correção de sua prova, o que afetaria de forma indevida o poder de autotutela conferido à Administração. Cabe destacar que, em apreciação ao Recurso Extraordinário no 632853/CE, julgado sob a sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que “os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário”. Para ser mais didático, segue trecho da ementa do acórdão de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, in verbis: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido. (RE 632853, Relator Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, REPERCUSSÃO GERAL, DJe 29-06-2015). Nota-se que o STF consolidou o entendimento de que não compete ao Poder Judiciário definir os critérios de avaliação adotados pela instituição realizadora de concurso público, ou mesmo ingressar no mérito de correção da respectiva prova, salvo nas hipóteses de flagrante ilegalidade e abuso de poder por incompatibilidade com o previsto no edital do certame. Ou seja, a intervenção do Poder Judiciário limita-se ao estrito controle de legalidade do ato, como nos casos em que o conteúdo da questão destoa da previsão editalícia (princípio da vinculação ao instrumento convocatório) ou a resposta ao recurso não apresenta a devida fundamentação (princípio da motivação), o que não é a hipótese destes autos, onde se discute o mérito das razões adotadas no caso concreto, e sob tal perspectiva, eventual interferência nos parâmetros de questões de concurso público, retificando-se as notas atribuídas ao candidato, implicaria indevida substituição da banca examinadora e invasão ao mérito administrativo, o que, por conseguinte, violaria os princípios da separação de poderes e da reserva da Administração. Em reforço aos fundamentos já alinhavados, vale transcrever o entendimento jurisprudencial sobre casos similares: DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL. OBSERVÂNCIA. 1. A presente discussão recursal trazida pela parte autora refere-se a anulação de questão de prova de concurso público em virtude de suposta duplicidade de respostas, incorreções e assunto não previsto no edital. 2. Descabe ao Magistrado o exame do conteúdo ou do critério de correção das questões propostas em concurso público. A competência, no exercício do controle dos atos administrativos, fica adstrita à legalidade dos atos praticados e das normas que regem o certame. 3. O excelso Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 632.853/CE, com repercussão geral, entendeu que não compete ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora ou se imiscuir no critério de correção de provas e atribuição de notas ao candidato. 4. Não é nula questão de prova objetiva se a matéria nela retratada consta do conteúdo programático inserido no edital do certame, em observância ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório. 5. Recurso desprovido. (Acórdão no 943149, 20140110528409APC, Relator Des. MARIO-ZAM BELMIRO, 2a Turma Cível, publicado no DJe 27/05/2016) APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÕES. CRITÉRIO DE CORREÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONTROLE JURISDICIONAL. EXAME DA LEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Trata-se de apelação contra a sentença que julgou improcedente o pedido buscando a anulações de questões formuladas em concurso público. 2. O Supremo Tribunal Federal, no RE n.o 632.853/CE - julgado pela sistemática da repercussão geral -, firmou entendimento no sentido de que descabe ao Poder Judiciário substituir a banca examinadora ou se imiscuir no critério de correção de provas e atribuição de notas ao candidato, exceto para realizar juízo de compatibilidade do tema tratado nas questões com o previsto no edital do concurso. 3. In casu, o tema trazido na apelação está afeto, exclusivamente, à revisão do critério de correção conferido pela banca examinadora. Contudo, não cabe ao Poder Judiciário rever os critérios de formulação e correção de questões de provas de concurso público - à exceção de casos teratológicos, diversamente do presente -, estando o seu controle adstrito à legalidade do certame. 4. À míngua de qualquer ilegalidade, erro material ou violação ao edital e aos princípios constitucionais da Administração Pública, não se mostra viável a anulação das questões citadas. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão no 1346491, 07275939020208070001, Relator Des. SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, publicado no DJe 22/6/2021) Diante de tais razões, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Emende-se a inicial para demonstrar a necessidade da justiça gratuita, mediante a juntada aos autos de comprovante de renda/declaração de rendimentos, à luz da norma constitucional inserta no art. 5o, inciso LXXIV, a qual exige a comprovação da insuficiência de recursos para o deferimento da gratuidade judiciária, ou recolha as custas devidas. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial..” (ID124862000, autos originários). Nas suas razões recursais, a agravante sustenta “ilegalidade quando da apreciação do recurso interposto em face do resultado provisório” da prova discursiva do “concurso público para provimento ao cargo de Delegado da Polícia Civil do Estado da Paraíba (Cargo 1: A01), regulamentado pelo Edital no 01– SEAD/SEDS/PC” (ID35442263 – p.2). Afirma que “obteve apenas pontuação parcial no quesito 2.2.2 (0,75 do total de 1,50 pontos), bem como os recursos dos aspectos microestruturais estão imotivados (linha 5) ou contrários à Língua Portuguesa e aos próprios padrões de resposta da banca examinadora (linha 7)” (ID35442263 – p.14). Assevera que o espelho de resposta da redação, item 2.2.2., atribuía pontuação que variava entre 0,00 a 1,50 para a resposta que mencionasse a tipificação penal “Corrupção ativa de Carlo (art. 333 do Código Penal)” (ID35442263 – p.3). Alega que respondeu corretamente ao quesito nas linhas 16 e 17, mas somente lhe foram atribuídos 0,75 pontos. Recorreu administrativamente, requerendo pontuação máxima, tendo a banca examinadora negado provimento ao recurso ao argumento de que “não indicou a prática de corrupção ativa por Carlo (art. 333 do Código Penal). Houve menção do crime apenas de forma genérica, sem especificar o autor” (ID35442263 – p.5). Aduz que “ao mencionar aleatoriamente as linhas 11 e 19 quando da motivação para o indeferimento do recurso, resta clarividente que a resposta foi erroneamente copiada quando de análise de prova diversa. A ilegalidade fica ainda mais gritante ao final da manifestação da banca examinadora: “Houve menção do crime de forma genérica, sem especificar o autor”, pois indicou expressamente na prova que a corrupção ativa foi praticada por Carlo (ID35442263 – p.5). Pontua não ter havido quatro erros na linha cinco, como mencionado pela banca examinadora, mas “Apenas ( ) 2 (dois) erros ( ), quais sejam: 1. ausência de vírgula após o inciso “LIV” e antes da partícula “e” e 2. Utilização indevida de vírgula após o inciso “I” e antes do termo “e IV” (ID35442263 – p.7). Destaca não haver erro morfossintático na linha 7, pois “Intercalar o termo “à presença de Vossa Excelência” significaria separar por vírgula verbo e seu complemento verbal (objeto indireto). A utilização facultativa do emprego da vírgula apenas poderia ocorrer se o complemento verbal viesse deslocado, o que não se identifica com a hipótese analisada” (ID35442263 – p.9/10). Ressalta a “possibilidade de atuação no Judiciário no caso em tela, haja vista que não se pretende a discussão do mérito dos atos da Banca Examinadora, seja na 14 elaboração das questões, seja na adequação do gabarito, desejando-se, tão somente, que se verifique, por meio de uma mera análise de correspondência fático-textual (análise comparativa da resposta da candidata com o padrão de respostas e as razões de indeferimento do recurso), se os motivos dos atos administrativos da Banca Examinadora são subsistentes” (ID35442263 – p.13/14). Consigna que “Todo ato administrativo deve possuir motivo, ou seja, deve ser realizado pelo agente público em atenção a certas circunstâncias de fato, e, caso tais motivos sejam revelados, mas não correspondam à realidade fática, impõe-se a desconstituição do ato administrativo, face à sua invalidade” (ID35442263 – p.15). Sustenta que “o motivo dos atos administrativos da Banca Examinadora (dedução de pontuação na correção da prova e, empós, indeferimento do recurso da candidata) é ABSOLUTAMENTE INEXISTENTE” (ID35442263 – p.15). Especifica que “reconhecida a inexistência do motivo dos atos administrativos da Banca Examinadora ora impugnados, e decretada a invalidade destes, pleiteiase deste juízo a concessão da pontuação equivocadamente deduzida da candidata, ou seja, requer se digne Vossa Excelência determinar que sejam acrescidos 0,75 pontos de conteúdo (NC) referentes ao quesito 2.2.2 da peça jurídica e que seja desconsiderada a subtração de 3 erros (NE)” (ID35442263 – p.17). Afirma que a probabilidade do direito encontra-se evidenciada, “eis que plenamente demonstrado documentalmente que o motivo dos atos da Banca Examinadora de dedução de pontuação da autora é inexistente, fato que é plenamente constatável por uma mera análise textual comparativa das razões apresentadas pelo CEBRASPE para reduzir a nota da candidata e a sua resposta à prova dissertativa” (ID35442263 – p.17). Aduz que “no que tange ao requisito do perigo de dano, tem-se evidenciada a urgência de concessão antecipação da tutela recursal pleiteada no fato de que, em 26/04/2022, foi tornado público o resultado final na prova discursiva e a convocação para os exames laboratoriais e médicos, para todos os candidatos, sendo possível que, a qualquer momento, sejam convocados outros candidatos para o lugar da promovente” (ID35442263 – p.21). Ao final, requer: “Diante do exposto, a agravante requesta que este Desembargador Relator se digne de conhecer do presente recurso e, em observância ao art. 1.019, I, do CPC, conceder a antecipação da tutela recursal, independente de oitiva da parte contrária, com a reforma da decisão do juízo de primeiro grau, entendendo pela presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência anteriormente indeferida.” (ID35442263 – p.22). Sem preparo dada a gratuidade de justiça deferida na origem pela decisão de ID125222532. É o relatório. Decido. O artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário” Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (tutelas provisórias). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a antecipação da tutela recursal vindicada. O Supremo Tribunal Federal, no RE 632.853/CE, em análise da controvérsia relativa a possibilidade do controle jurisdicional do ato administrativo que avalia questões em concurso público, firmou a tese de que “Os critérios adotados por banca examinadora de um concurso não podem ser revistos pelo Poder Judiciário” (Tema 485). Ressalvada a excepcionalidade autorizadora de eventual juizo de compatibilidade das questões ao que previsto no edital, bem definido que o Poder Judiciário não pode reavaliar as respostas dadas pelos candidatos, nem as notas atribuídas se, para tanto, for necessário apreciar o conteúdo das questões ou os critérios utilizados pela banca examinadora na correção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade. Este o teor da ementa de referido julgado: “Recurso extraordinário com repercussão geral. 2. Concurso público. Correção de prova. Não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e notas a elas atribuídas. Precedentes. 3. Excepcionalmente, é permitido ao Judiciário juízo de compatibilidade do conteúdo das questões do concurso com o previsto no edital do certame. Precedentes. 4. Recurso extraordinário provido.” (RE 632853, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/04/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-125 DIVULG 26-06-2015 PUBLIC 29-06-2015 RTJ VOL-00235-01 PP-00249) E como bem destacado na decisão agravada, embora a agravante sustente que “pretende afastar ilegalidade, a causa de pedir evidencia que a candidata busca tão somente a alteração do resultado de correção de sua prova, o que afetaria de forma indevida o poder de autotutela conferido à Administração” (ID124862000, autos originários). Veja-se, inclusive, que a agravante requer, nas suas razões, que o Judiciário recorrija a sua prova, atribuindo pontuação máxima às questões impugnadas: “pleiteia-se deste juízo a concessão da pontuação equivocadamente deduzida da candidata, ou seja, requer se digne Vossa Excelência determinar que sejam acrescidos 0,75 pontos de conteúdo (NC) referentes ao quesito 2.2.2 da peça jurídica e que seja desconsiderada a subtração de 3 erros (NE)” (ID35442263 – p.17). Em outras palavras e como apontado na decisão agravada, a agravante pretende discutir “o mérito das razões adotadas no caso concreto, e sob tal perspectiva, eventual interferência nos parâmetros de questões de concurso público, retificando-se as notas atribuídas ao candidato, implicaria indevida substituição da banca examinadora e invasão ao mérito administrativo, o que, por conseguinte, violaria os princípios da separação de poderes e da reserva da Administração” (ID124862000, autos originários). Por oportuno: “( ) I. O mérito do ato administrativo, em cujo contexto incluem-se os critérios de correção de provas de concurso público, não se subordina ao controle jurisdicional encartado no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal, dada a limitação que emana do postulado da separação dos poderes consagrado no artigo 2o da mesma Lei Maior. II. Mais do que avançar sobre o mérito administrativo, a valoração de questões pelo Poder Judiciário, modificando os critérios da banca examinadora, vulnera o princípio da isonomia, na medida em que proporciona a determinado candidato uma nova correção mediante parâmetros distintos daqueles utilizados na correção das provas dos demais candidatos. ( )” (Acórdão 1228613, 07141890920198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 2a Câmara Cível, data de julgamento: 10/2/2020, publicado no DJE: 17/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo de eventual reanálise do posicionamento no julgamento do mérito do recurso, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 26 de maio de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora